Tribunal: TJES
Processo: 5000300-88.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-88.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: AELSON JOSE PEREIRA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É responsabilidade solidária dos entes federados propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles
(entes federados)
legítimos para figurarem no polo passivo da lide que vise à concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2.
De acordo com o art. 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

3.
C
onforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais terá por parâmetro a condenação, o proveito econômico obtido e, por último, o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por AELSON JOSÉ PEREIRA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, este último Apelante, pretendendo sejam os entes públicos compelidos à disponibilizarem consulta médica com urologista e eventuais procedimentos que se fizerem necessários.

Pela sentença id 6197592, o MMº. Juiz de Direito
o quo
, confirmando a tutela liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral, condenando apenas o MUNICÍPIO DE ARACRUZ no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs recurso de apelação id 6197595, sustentando, em síntese, que (1) o valor atribuído à causa não é compatível com a tutela pretendida; (2) no caso há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (3) ser de responsabilidade do Estado do Espírito Santo a disponibilização do tratamento médico postulado na presente demanda, de acordo com as regras de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) e (4) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões recursais id 6197599, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000300-88.2022.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: AELSON JOSÉ PEREIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por AELSON JOSÉ PEREIRA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, este último Apelante, pretendendo sejam os entes públicos compelidos a disponibilizarem consulta médica com urologista e eventuais procedimentos que se fizerem necessários.

Pela sentença id 6197592, o MMº. Juiz de Direito
o quo
, confirmando a tutela liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral, condenando apenas o MUNICÍPIO DE ARACRUZ no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs recurso de apelação id 6197595, sustentando, em síntese, que (1) o valor atribuído à causa não é compatível com a tutela pretendida; (2) no caso há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (3) ser de responsabilidade do Estado do Espírito Santo a disponibilização do tratamento médico postulado na presente demanda, de acordo com as regras de competência do Sistema Único de Saúde (SUS) e (4) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões recursais id 6197599, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelado, ao ajuizar a presente demanda, atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “
fins meramente fiscais
” (id 6197489).

De acordo com o art. 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009, “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Referida competência, à luz do disposto no § 4º, do citado dispositivo legal, é de natureza absoluta nos foros em que instalado Juizado Especial da Fazenda Pública:

“§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Na data em que ajuizada a demanda (19.01.2022), o salário mínimo vigente era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), razão pela qual o valor atribuído à causa (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) superou o limite de sessenta salários mínimos previsto no referido art. 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

Embora o Apelante tenha sustentando, em sede de contestação, o que reitera em suas razões recursais, que o valor dos procedimentos postulados não superaria R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com a tabela de referência do Sistema Único de Saúde (SUS), certo é que não se sabia, por ocasião do ajuizamento da demanda, todos os procedimentos que seriam realizados, razão pela qual não vislumbro vício no valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento.

Por outro lado, restou demonstrado nos autos, notadamente após a realização dos procedimentos solicitados, o que informado no id 6197514, segundo o qual o proveito obtido com a demanda não é equivalente ao valor atribuído à causa.

E, conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais terá por parâmetro a condenação, o proveito econômico obtido e, por último, o valor da causa.

Restou incontroverso nos autos que o proveito econômico obtido pelo Apelado, à luz dos procedimentos realizados, é de R$ 14.527,23 (quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), o que sequer foi impugnado pela parte interessada.

Por fim, impende ressaltar que não prospera a tese recursal suscitada pelo Apelante de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo em fornecer o tratamento solicitado, notadamente à luz da repartição de competências dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).

Não se desconhece, é verdade, que as normas infraconstitucionais regulam a distribuição de atribuições dos entes públicos quanto à implementação do direito constitucional à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), fomentando, inclusive, a descentralização político-administrativa e dos serviços (do SUS), consoante previsto na Lei Federal nº 8.080/1990.

Entretanto, o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, razão pela qual compete a todos (os entes) o cumprimento da obrigação quando verificada eventual omissão estatal no amparo ao cidadão, ainda que se autorize o direcionamento do cumprimento para cada ente federado, à luz da tese firmada no Tema 793, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0000551-34.2019.8.08.0060, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 1. - . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão (STJ, RESP 1.685.874/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2017) 2 - O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica.
4. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença.
Entendimento do c. STJ. 5. - Recurso desprovido.”

Nesta linha de intelecção, confirmada a responsabilidade do ente público federativo e a sucumbência fixada na r. sentença vergastada, forçoso alterar, apenas e tão somente, a base de cálculo sobre a qual incidirão os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante, isto é, 5% (cinco por cento) de R$ 14.527,23 (quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o proveito econômico obtido, qual seja, o valor de R$ 14.527,23 (quatorze mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.